Tribunal: TJES
Processo: 0035586-04.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035586-04.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros (2)

APELADO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Expresso Santa Paula Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação. A embargante sustenta a existência de erro material, consistente na ausência de correspondência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado no tocante ao abatimento do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão, especificamente quanto à omissão na parte dispositiva acerca do abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Identifica-se que o acórdão recorrido, embora tenha fundamentado expressamente que o abatimento do seguro DPVAT prescinde de comprovação de requerimento administrativo ou recebimento pela vítima, não refletiu tal conclusão em sua parte dispositiva.

A ausência de correspondência entre a fundamentação e a parte dispositiva caracteriza erro material, que deve ser corrigido para assegurar a coerência do julgado.

Assim, promove-se a adequação do acórdão para incluir a determinação de dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme decidido na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A correção de erro material consistente na ausência de correspondência entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão é cabível em embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada prescinde de comprovação de requerimento administrativo ou recebimento pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035586-04.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBARGADO: ANTENOR BARBOSA CARDOSO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opost
os por Expresso Santa Paula Ltda. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos.

Em suas razões id. 10049799 sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de erro material, porquanto sua parte dispositiva não refletiu as conclusões alcançadas acerca do abatimento do seguro DPVAT.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, verifico assistir razão à embargante, porquanto em seu voto de relatoria, assim se manifestou o eminente relator:
“Cumpre mencionar, ainda, que o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, o que impõe a reforma da sentença nesse capítulo”
.

Nada obstante, tal conclusão não restou alcançada pela parte dispositivo do acórdão, razão pela qual mister a sua adequação.

Desse modo, sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para adequar a conclusão do acórdão à sua fundamentação, ficando assim redigida a parte dispositiva:

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e, nos méritos, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação das apeladas/apelantes ao pagamento de pensão mensal e de lucros cessantes em prol do apelante/apelado Antenor Barbosa Cardoso, bem como para fixar o evento danoso como termo a quo para os juros moratórios das indenizações por danos morais e estéticos e a incidência taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora das rubricas indenizatórias,
determinando, por fim, a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)